Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. CAUÇÃO. IMÓVEL DE TERCEIRO. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. INIDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente o registro no Cartório de Registro de Imóveis traz a necessária segurança ao negócio jurídico de transmissão da propriedade imóvel, apta a atribuir a idoneidade requerida pela caução judicial, nos termos do art. 1.227 do CC.
2. A idoneidade requerida pelo CPC à caução não se coaduna com o mandato em causa própria, pois, considerando-se a possibilidade de alteração do título exequendo, inúmeras situações jurídicas podem embaraçar a reversibilidade da execução.
3. Para fins de caução, é de se exigir o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, não sendo possível supri-lo com o mandato em causa própria – cláusula in rem suam.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.